Tribunal: TJSP
Processo: 2146367-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, além de genitora de menor de 12 anos – Prolação de sentença, com expedição de alvará de soltura na mesma data - Pretensão atendida pelo MM Juiz 'a quo' - Perda do objeto - Ordem prejudicada..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146367-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante JAIR
CUSTODIO DE OLIVEIRA FILHO e Paciente DANIELA DOS SANTOS AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146367-61.2020.8.26.0000 -Voto no 41.936
2
Voto no 41.936
Habeas-corpus no 2146367-61.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Juízo de origem: 2a Vara Criminal
Impte(s): Jair Custódio de Oliveira Filho
Pacte(s): Daniela dos Santos Amorim
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Revogação da
prisão preventiva por ausência de fundamentação, além de
genitora de menor de 12 anos
Prolação de sentença, com
expedição de alvará de soltura na mesma data - Pretensão
atendida pelo MM Juiz 'a quo' - Perda do objeto - Ordem
prejudicada..
Vistos.
O Advogado Jair Custódio de Oliveira
Filho impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Daniela dos Santos Amorim, alegando que a ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva.
Relata o d. impetrante, em síntese, que a
paciente foi presa em flagrante aos 13/01/2020 pela prática, em tese, de crime
de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que, posteriormente, sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.
Afirma que a paciente é primária, de bons
antecedentes, não integra organização criminosa e possui residência fixa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146367-61.2020.8.26.0000 -Voto no 41.936
3
trabalho lícito, além de ser mãe de uma menor de 12 anos de idade.
Assevera que a paciente é usuária de
drogas, de maneira que os entorpecentes encontrados em seu poder se
destinavam ao seu consumo pessoal.
Acrescenta que, em caso de eventual
sentença condenatória, na pior das hipóteses, a pena privativa de liberdade
aplicada deverá ser substituída por restritiva de direitos. Invoca
jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória à paciente, ainda
que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas-corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
22/24.
A
d.
autoridade
coatora
prestou
informações (fls. 27/29).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 32/33, opinou no sentido da ordem ser julgada prejudicada.
É o relatório.
O writ está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146367-61.2020.8.26.0000 -Voto no 41.936
4
Conforme consta dos autos de origem a
paciente foi condenada por decisão proferida aos 16/07/2020, às penas de 01
(um) ano e 08 oito) meses de reclusão, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, em caso de descumprimento fixado
o regime aberto, por incursa no art. 33, ”caput e § 4o da Lei 11.343/06, com
expedição de alvará de soltura na mesma data (185/190).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, neste writ, pois perdeu seu objeto, uma vez
que eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator